Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-65.2023.8.11.0021
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002410-65.2023.8.11.0021
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSA VALORAÇÃO NEUTRA DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MODUS OPERANDI QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VETORIAL DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. INCREMENTO DA REPRIMENDA NA RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE CONDENAÇÃO DISPOSTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DOS REQUISITOS QUE DEVE SER PROMOVIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O modus operandi da conduta, consubstanciada na multiplicidade de golpes em região vital, demonstra a maior reprovabilidade da ação e justifica a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.
02. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de razão especial, o recrudescimento da reprimenda, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, deve respeitar os critérios de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação disposto no preceito secundário do tipo penal incriminador, motivo pelo qual o cálculo dosimétrico não comporta reformas.
03. A análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002410-65.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 068.901.171-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN MARCOS CARDOSO - CPF: 797.527.131-49 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO SIQUEIRA GONCALVES DE JESUS - CPF: 062.874.441-26 (ASSISTENTE), JEFFERSON NAVES DOS SANTOS - CPF: 064.126.601-43 (ASSISTENTE), JOAO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 852.844.671-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSA VALORAÇÃO NEUTRA DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
MODUS OPERANDI
QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VETORIAL DESFAVORÁVEL MANTIDA.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. INCREMENTO DA REPRIMENDA NA RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE CONDENAÇÃO DISPOSTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DOS REQUISITOS QUE DEVE SER PROMOVIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O
modus operandi
da conduta, consubstanciada na multiplicidade de golpes em região vital, demonstra a maior reprovabilidade da ação e justifica a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.

02. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de razão especial, o recrudescimento da reprimenda, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, deve respeitar os critérios de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação disposto no preceito secundário do tipo penal incriminador, motivo pelo qual o cálculo dosimétrico não comporta reformas.

03. A análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicios Fernandes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal nos autos da ação penal n. 1002410-65.2023.8.11.0021, que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia (artigo 121, § 2o, II e III, do Código Penal), à pena total de
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado

(id. 216403346).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada com neutralidade, porquanto a reiteração de golpes seria ínsita ao tipo penal. Subsidiariamente, pretende a exasperação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Por fim, requer que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, isentando-o do pagamento de custas (id. 216403346).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do apelo (id. 216403352).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221540670).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Marcos Vinicios Fernandes da Silva
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia, tipificado artigo 121, § 2o, II e III, do Código Penal, perpetrado contra a vítima João Pereira de Sousa, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...] Conforme restou apurado, o acusado e a vítima cumpriam pena na Penitenciária Major Zuzi Alves da Silva, razão pela qual dividiam a mesma cela (Raio Vermelho, Ala 02, Cubículo 06).

Consta dos autos que o acusado e o ofendido mantiveram um relacionamento amoroso, mas estavam separados há aproximadamente 01 mês.

No dia dos fatos, durante o período noturno, o acusado e o ofendido tiveram um desentendimento por questão de somenos importância.

Ato contínuo, o acusado passou a desferir diversos socos na região do pescoço da vítima. Em razão das agressões, o ofendido sofreu “asfixia secundária a um trauma contuso”, causa eficiente, pois, de sua morte.

Uma vez acionados, funcionários da torre de monitoramento repassaram às informações para os policiais penais, os quais se deslocaram imediatamente até a cela, ocasião em que encontraram a vítima já sem vida.

Assim, o motivo foi fútil, pois o homicídio decorreu de mero desentendimento, por motivos de somenos importância.

Outrossim, houve meio cruel, consistente em espancamento e asfixia, conforme exame de corpo de delito. [...]”.
(id. 216403225).

Submetido ao julgamento de seus pares, o apelante foi condenado nos termos da denúncia oferecida, à pena de
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Irresignado, o recorrente sustenta que a vetorial da culpabilidade, valorada negativamente na sentença, deve ser avaliada com neutralidade, porque, em sua ótica, a reiteração de golpes (socos) se trata de circunstância ínsita ao tipo penal. Em sede de pedido subsidiário, pugna pela exasperação da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

Ainda, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento de custas, haja vista sua situação de hipossuficiência.

Pois bem.

O Magistrado
a quo,
ao fundamentar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, discorreu que
“demonstrou-se acentuada, extrapolando os limites da norma penal, isto porque o acusado desferiu vários golpes contra a vítima”
(id. 216403340).

Com efeito, a culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal como uma das circunstâncias judiciais a serem analisadas quando da dosimetria da pena, deve ser entendida como um critério avaliador da maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente.

Assim, é essencial que se leve em conta a realidade concreta em que o crime ocorreu. Dessa forma, o dolo, isto é, a ação consciente e deliberada, deve ser considerada para avaliar o grau de censurabilidade da conduta antijurídica, de modo que quanto mais intenso for, maior deve ser a resposta punitiva estatal, sobretudo em primazia ao princípio da individualização da pena

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral [arts. 1o a 120]. 29a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 1, p. 663/664).

Nesse sentido, a posição do agente dentro do cenário do homicídio pode ser de indiferença ou de desprezo ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Dessa maneira, quanto maior o volume de atos praticados no objetivo de alcançar o resultado pretendido, mais se evidencia o grau de obstinação do autor da prática delitiva, revelando considerável frieza e descaso pela integridade do ofendido.

Aplicando esse raciocínio aos autos, tem-se como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, à medida que a conduta do apelante, consubstanciada em atos sequenciais de golpes na região da garganta, que foi, inclusive, a causa determinante da asfixia que resultou na morte da vítima, demonstra o maior grau de reprovabilidade da ação, a justificar, portanto, o incremento da pena na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse sentido, os precedentes da Corte Superior preconizam que o
modus operandi,
aqui representado pela multiplicidade de golpes em região vital, autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade. Veja-se:

“[...] A Jurisprudência desta Corte entende que o "modus operandi" empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade [...]”.
(STJ, AgRg no HC n. 686.905/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Logo, não comporta acolhimento o pleito do recorrente para reduzir a pena-base para o mínimo legal.

Ademais, no que tange ao pedido de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a reprimenda em virtude da vetorial desfavorável da culpabilidade, do mesmo modo, razão não assiste ao apelante.

Consoante se observa, o Magistrado singular elevou a pena à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação disposto no preceito secundário do tipo penal incriminador, fragmento este amplamente aceito pela doutrina e estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como fração paradigma de aumento, como se destaca:

“[...] Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

Desse modo, o Juízo singular, ao incrementar a reprimenda no equivalente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada, agiu dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual o cálculo dosimétrico não carece de reformas.

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, a condenação em custas processuais se trata de consectário legal da responsabilização criminal, conforme se extrai do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Lado outro, em exegese ao artigo 98, §§ 2° e 3o, do Código de Processo Civil, é possível que a exigibilidade das custas fique suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

À vista disso, ainda que eventualmente seja beneficiário da justiça gratuita, o recorrente não faz jus à isenção do pagamento, mas apenas à suspensão da sua exigibilidade, pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da sentença final.

Contudo, tendo em vista que a situação econômica do apelante, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pode ser alterada, compete ao Juízo da execução penal analise o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse (TJMT, 1000480-35.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Assim, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da suspensão do pagamento das custas processuais.

À vista de todas essas considerações, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada na sentença, de forma que esta deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradora-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024